Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA SEGURA DAS VÍTIMAS NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DOS RÉUS PELAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Suficientemente amparado o decreto condenatório na palavra das vítimas e no reconhecimento fotográfico em sede investigativa e confirmado em Juízo com absoluta certeza, não remanescendo dúvidas em relação à autoria delitiva dos réus, inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na tese de insuficiência probatória e negativa/dúvida em relação à autoria delitiva.
2. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.